Tribunal: TJBA
Processo: 8058008-13.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8058008-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DE 25% AOS MUNICÍPIOS – ART. 9º DA LEI 7.990/1989. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, §1º, DA CF. REPASSES DEVIDOS A TODOS OS MUNICÍPIOS, PRODUTORES OU NÃO – PRECEDENTES DO STF (ADI 4.846) E DO STJ – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A Lei nº 7.990/89 garante aos Municípios o repasse de 25% dos royalties pagos ao Estado pela produção de petróleo e gás natural. 2. O Decreto nº 1/91 regulamenta a Lei nº 7.990/89 e define os critérios para o repasse dos royalties, incluindo os Municípios confrontantes. 3. Foi reconhecida a constitucionalidade da imposição legal de repasse pelo Estado de parcela dos valores arrecadados com a exploração de recursos minerais, tais como o petróleo e o gás natural, para todos os municípios integrantes da sua territorialidade. 4. o Autor faz jus ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) do total recebido pelo Réu a título de royalties do petróleo e gás natural, não mais havendo lugar para distinção entre Municípios produtores ou não produtores. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8058008-13.2023.8.05.0000 no qual figura como autor MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, Salvador, .